Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-96.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006930-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER LUIZ MIRANDA MUNIZ - CPF: 011.273.201-14 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– DEFEITOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – MRV - DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que os danos existentes no imóvel decorrem de vícios construtivos, está configurada a falha na prestação dos serviços da construtora, o que enseja a reparação dos danos experimentados pelo autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, observados tais critérios na espécie devem ser mantidos os valores arbitrados.

em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação indenizatória movida por
Vagner Luiz Miranda Muniz,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material em R$12.500,00 e dano moral no valor de
R$ 8.000,00, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a serem divididos entre as partes.

Inconformada, a apelante aduz a ausência de ato ilícito, ante a não ocorrência de vício construtivo, assim como argui a inexistência do dano moral.
Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a revisão da incidência dos juros.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212131109).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por
Vagner Luiz Miranda Muniz
em desfavor da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
, objetivando a reparação pelo dano moral e material sofrido.

Narra que em 05 de março de 2017, adquiriu junto a empresa ré, um apartamento residencial no condomínio Parque Chapada dos Buritis, e, após a ocupação do imóvel residencial, argui que vem suportando diversas falhas na construção, assim como se percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados. O autor destaca que o fato motivador da presente demanda, é que os pisos (do chão e das paredes) estranhamente “estufaram”.

Sustenta que após vitória técnica, a empresa se comprometeu a troca dos pisos, encaminhando até mesmo e-mail para o autor informando para aguardar o piso, e, por último, simplesmente cancelou a troca por encerramento da garantia.

Cinge-se da decorrida marcha processual, que a juíza
a quo
proferiu sentença
e

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material em R$12.500,00 e dano moral no valor de
R$ 8.000,00, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a serem divididos entre as partes.

Inconformada, a apelante aduz a ausência de ato ilícito, ante a não ocorrência de vício construtivo, assim como argui a inexistência do dano moral.
Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a revisão da incidência dos juros.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Não assiste razão à apelante, no que tange a alegações de que
o imóvel foi entregue de maneira escorreita, sem nenhum vício aparente, tampouco oculto, em perfeitas condições de habitação, tanto que foi assinado termo de vistoria pelo apelado.

Isso porque, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que as alegações do autor acerca dos vícios construtivos foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, notadamente pelo laudo técnico que possui o seguinte diagnostico:
“Ao investigar as possíveis causas encontradas constatou-se que alguns trechos os pisos não

foram corretamente assentados, com possíveis problemas na impermeabilização do contrapiso e acompanhada de uma má instalação generalizada dos pisos cerâmicos e laminados.”
(id. 212133220)
.

Em adição, conforme se extrai da conversa com o próprio técnico da apelante, vislumbra-se que houve a vistoria e a concordância pela troca dos pisos ante o reconhecimento de vício, assim como o autor junta todos os chamados juntos a construtora (ids. 212133222, 212133218 e 212133217).

Da análise dos documentos supracitados
, é incontroversa a falha na prestação dos serviços pela construtora, o que importa na sua responsabilidade objetiva, pela relação de consumo existente entre as partes, em face da teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, a responsabilidade da apelante/ré decorre do art. 618 do Código Civil que assim dispõe:

“
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
.”

Com efeito, entendo que não merece nenhum reparo a sentença no ponto em que determinou a restituição pelo dano material decorrente dos vícios estruturais, tampouco em relação ao dano moral sofrido.

In casu
, o fato de o autor ter adquirido um imóvel novo da construtora ora apelante, e, em curto espaço de tempo apresentar vícios na construção, não pode ser tratado como mero aborrecimento, ainda mais pela insegurança e intranquilidade causada, e, devendo levar em consideração ainda os transtornos advindos da reparação dos vícios.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da má prestação de serviço, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor cumprirá a finalidade de inibir a construtora à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cujo percentual deve ser arcado apenas pelo apelante.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024